Tribunal: STF
Processo: ARE 1564022
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Fabio Pereira de Lima contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DE FABIANO PEREIRA LIMA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – EMPRÉSTIMO DO OBJETO AO IRMÃO – DESCONHECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSO DE FABIO PEREIRA LIMA – ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDAS (APROXIMADAMENTE 14KG DE COCAÍNA E 3KG DE MACONHA, TIPO SKUNK, CONHECIDA COMO SUPERMACONHA) – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – CENÁRIO QUE APONTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DE FABIANO PEREIRA LIMA PROVIDO, E RECURSO DE FABIO PEREIRA LIMA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.”(edoc. 195)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal, bem como às Sumulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (edoc. 206).



    Assevera que 



    “o Acórdão em comento deve ser reformado, uma vez que negou a aplicação do tráfico privilegiado com base na interpretação equivocada de que o requerente se dedicaria a atividades criminosas, fundamentada exclusivamente nas conversas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico”;



     Diz da 



    “ausência de fundamentação concreta para justificar a imposição de um regime mais severo. A decisão utilizou argumentação genérica, sem individualizar a situação do recorrente, o que desconsidera a necessidade de analisar o caso de maneira específica e detalhada”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente